Tribunal: TJDFT
Processo: 0710659-08.2021.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. VALORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 STJ.

I – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Majorado o valor fixado pela r. sentença.

II – Observada a condenação pecuniária fixada na r. sentença, o pedido recursal de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa não procede. Art. 85, § 6o-A, do CPC e julgamento repetitivo do eg. STJ no Tema 1.076.

III - Apelação parcialmente provida